Tribunal: CARF
Processo: 10283.901644/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.901644/2018-89
ACÓRDÃO
3201-002.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO SABBA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
ACÓRDÃO RECORRIDO. INOBSERVÂNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. NULIDADE.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
Sendo constatado que a decisão recorrida não observou decisão judicial
que determinava a abertura de prazo para apresentação de manifestação
de inconformidade, acolhendo recurso hierárquico como se “manifestação
de inconformidade” fosse, deve ser reconhecida a nulidade do r. decisum
por preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, inciso II, do
Decreto 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade, para o fim de anular o v. acórdão recorrido e determinar o retorno dos
autos à DRF para, em cumprimento à decisão judicial, retificar o Despacho Decisório
Seort/DRF/MNS no 240, de 03/06/2019 e intimar a recorrente para apresentar manifestação de
inconformidade, nos termos do artigo 74, §§7o e 11, da Lei no 9.430/96, com a posterior realização
de novo julgamento.
Sala de Sessões, em 12 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901644/2018-89
2
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Karoline
Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03:
Despacho Decisório Inicial Proferido pelo Seort/DRF/MNS
Trata-se de “manifestação de inconformidade” contra o Despacho Decisório
Seort/DRF/MNS no 240, de 03/06/2019 (e-fls. 1.282 a 1.302), que concluiu no
sentido de considerar “não formulado” o Pedido de Ressarcimento - PER no
38634.41107.101117.1.1.19-9490 e da consequente “não declaração” das
declarações de compensações - DComp vinculadas ao referido PER, por meio do
qual a empresa pleiteou o ressarcimento de supostos créditos, no valor R$
63.986.640,88, dos quais R$ 23.561.567,04 correspondem a créditos vinculados à
receita não tributada no mercado interno – alíquota básica (Cod. 201) e R$
40.425.073,84 correspondem a créditos vinculados à receita não tributada no
mercado interno – Importação (Cod. 208), referentes à Cofins não cumulativa do
2o trimestre de 2017.
O Pedido de Ressarcimento foi objeto de ação fiscal para averiguação da certeza e
liquidez do crédito pleiteado pela empresa. O contribuinte foi Intimado – Termos
de Intimação e Reintimação Fiscal SEORT/DRF/MNS no (s) 0138/2018, 0221/2018,
0222/2018, 0223/2018, 0073/2019 – para que pudesse apresentar a
fundamentação jurídica do pedido, bem como a documentação fiscal
comprobatória.
Considerando que a empresa é importadora e distribuidora de combustíveis, e que
a totalidade das receitas de vendas da empresa decorre de produtos sujeitos à
incidência monofásica no produtor ou importador e cujas alíquotas foram
reduzidas a zero sobre as receitas de vendas dos comerciantes atacadistas e
varejistas, a autoridade fiscal concluiu que os créditos pleiteados não são passíveis
de ressarcimento em razão das vedações contidas nos arts. 3o das Leis nos 10.637,
de 2002 e 10.833, de 2003 e, portanto, nos termos do art. 44, combinado com o
art. 76, inc. VII da então Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de
2017, considerou não formulado o PER e não declaradas as DComp, além do que
considerou insuficientes as provas apresentadas no processo, concluindo pela
inexistência do direito ao crédito pleiteado.
Recursos no Rito da Lei no 9.784, de 1999
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901644/2018-89
3
Inconformada com o Despacho Decisório acima referido a empresa ingressou,
tempestivamente, com recursos no rito dos artigos 56 a 64 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999 (Recurso Hierárquico), nos quais pleiteou o reconhecimento do
direito creditório, ou, ao menos, a condição de discutir o crédito no rito do Decreto
no 70.235, de 1972.
Em relação ao recurso formulado às e-fls. 1.332 a 1.347, no qual a recorrente
peticionou a reforma do Despacho Decisório Seort/DRF/MNS no 240, de
03/06/2019, no sentido de ser reconhecido o direito creditório pleiteado e
homologadas as compensações declaradas (dirigido erroneamente ao Delegado
da Receita Federal de Manaus), a autoridade administrativa competente, qual
seja o Chefe do Serviço de Orientação e Análise Tributária daquela Delegacia –
Seort/DRF/MNS, analisou o recurso apresentado pela interessada e exarou o
Despacho Decisório Seort/DRF/MNS n° 290, de 19/06/2019 (e-fl. 1.510), proferido
de acordo com a Informação Fiscal Seort/DRF/MNS no 276, de 14/06/2019, (e-fls.
1.504 a 1.508), no qual negou os pedidos formulados no dito recurso, mantendo a
decisão proferida por meio do Despacho Decisório Seort/DRF/MNS no 240, de
03/06/2019.
A empresa, inconformada, ingressou, em 26/07/2019, com novo recurso, às e-fls.
1.516 a 1.541, agora dirigido ao Superintendente da Receita Federal da 2a Região
Fiscal, o qual foi devolvido para apreciação da autoridade competente, no caso o
Delegado da Receita Federal de Manaus, por meio do Despacho do Chefe da
Divisão de Tributação daquela Superintendência, de 06/02/2020 (e-fls. 1.547 a
1.551), no qual foram propostas as providências a seguir colacionadas:
28. Pelos fundamentos expostos, conclui-se que a apreciação do presente recurso
administrativo está reservada ao Delegado da DRF/MNS, nos termos do inciso 3o do
art. 138 da IN RFB no 1.717. A circunstância que poderia atrair a competência
julgadora do Superintendente Regional, prevista no subitem 56.6 do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 3, de 2016, nesse momento, não se faz presente nos autos.
29. Por fim, com vistas à economia processual, nos termos da legislação aplicável,
propõe-se à unidade local a adoção das seguintes providências, relativas ao montante
do pedido de ressarcimento:
a) que se apure o eventual cabimento de reconhecimento de direito creditório das
parcelas informadas a título de "Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de
vapor", "Máquinas, equipamentos e outros bens do ativo imobilizado (crédito com base
no valor de aquisição)", e "Máquinas, equipamentos e outros bens do ativo imobilizado
(crédito sobre encargos de depreciação)";
b) de igual forma, que se apurem eventuais direitos creditórios sobre valores relativos à
contribuição devida pelas vendas, bem como os créditos, em relação aos produtos
importados pelo contribuinte.
30. Apreciado o recurso nos termos propostos, o processo deverá ter a seguinte
tramitação, conforme o teor da decisão proferida:
a) caso a decisão negue integralmente provimento ao recurso, o processo deverá ser
restituído a esta Superintendência Regional, para o julgamento de última instância;
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901644/2018-89
4
b) caso a decisão dê parcial provimento ao recurso, revertendo-se a condição de
“DCOMP não declarada” para “DCOMP não-homologada”, o processo deverá ser
remedido à apreciação da competente Delegacia da Receita Federal de Julgamento,
nos termos do § 4o do art. 135 da IN RFB 1.1717, de 2017.
Com base no Parecer DRF/MNS no 4, de 15/07/2020 (e-fls 1.553 a 1.570), foi
proferido o Despacho Decisório DRF/MNS no 872, de 15/07/2020 (e-fls. 1.571 a
1.572), por meio do qual aquela unidade administrativa acolheu em parte as
razões da recorrente e reformou o Despacho Decisório Seort/DRF/MNS no 240, de
03/06/2019, decidindo no sentido de considerar parte dos créditos (energia
elétrica e custo de aquisição e encargos de depreciação apurados sobre alguns
bens do ativo) como passíveis de ressarcimento. Eis o inteiro teor do Despacho
Decisório DRF/MNS no 872, de 15 de julho de 2020:
Aprovo os termos do Parecer no 4/DRF/MNS, de 15 de julho de 2020, o qual adoto.
Com base na competência conferida pelo art. 340 do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430, de 9.10.2017, e tendo
em vista o disposto nos arts. 56 a 65 da Lei no 9.784, de 29.1.1999, e nos arts. 44 a 59
da IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, decido da seguinte maneira:
a) Nas questões preliminares:
a.1) Rejeitar o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do
processo;
a.2) Rejeitar o pedido de nulidade do Despacho Decisório Seort/DRF/MNS no 240/2019
e Despacho Decisório/Seort/DRF/MNS no 290, de 2019.
b) No mérito:
b.1) Dar provimento parcial ao recurso, para reformar a decisão contida no Despacho
Decisório/Seort/DRF/MNS no 240/2019, e alterar a classificação adotada em relação
aos créditos pleiteados, de “créditos não passíveis de ressarcimento” para “créditos
passíveis de ressarcimento”, relativamente aos seguintes elementos:
• Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor: R$ 18.627,05;
• Máquinas, equipamentos e outros bens do ativo imobilizado (crédito com base no
valor de aquisição): R$ 131.245,37;
• Máquinas, equipamentos e outros bens do ativo imobilizado (crédito sobre encargos
de depreciação): R$ 38.393,38;
• Total: R$ 188.265,80.
b.2) Negar provimento ao recurso, mantendo a natureza da decisão contida no
Despacho Decisório/Seort/DRF/MNS no 240/2019, com a classificação de “créditos não
passíveis de ressarcimento”, em relação à parcela do crédito pleiteado decorrente dos
valores a título de:
• "Aquisição de bens para revenda",
• "Aquisição de bens utilizados como insumos,
• "Aquisição de serviços utilizados como insumo", e
• "Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda”.
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901644/2018-89
5
c) Decido ainda, efetuar o envio do processo à EQREC – Equipe de Reconhecimento do
Direito Creditório -, para operacionalização das seguintes providências:
c.1) confirmação da procedência dos valores que, nos termos desta Decisão, foram
classificados como passíveis de ressarcimento;
c.2) efetivação da compensação dos débitos objeto das declarações de compensação,
até o montante que seja abrangido pelo total dos créditos admitidos e confirmados;
c.3) ciência do contribuinte, quanto ao cabimento de recurso ao Superintendente
Regional da 2o Região Fiscal, em última instância, nos termos dos arts. 56 a 65 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no prazo de dez dias, relativamente à parte do
pleito não deferida.
Inconformada, a empresa ingressou com novo recurso dirigido ao Superintendente
da Receita Federal da 2a Região Fiscal – SRRF02 (e-fls. 1.580 a 1.597), em
07/04/2021, destacando que o Despacho Decisório ora recorrido contraria
entendimento daquela Superintendência, já consolidado em diversos pareceres a
exemplo do Parecer SRRF02 no 5, de 05/10/2020, proferido em favor da própria
recorrente no e-Processo no 10283.905702/2018-43, em caso idêntico ao
presente.
O Recurso acima referido não chegou a ser apreciado pelo Sr. Superintendente
Regional da 2a Região Fiscal, haja vista ter sido o mesmo devolvido para
apreciação do Delegado da Receita Federal de Manaus, nos termos do Despacho
da Disit/SRRF02, datado de 06/05/2021 (e-fl. 1.614), em razão de superveniência
de decisão judicial proferida no Mandado de Segurança no 1008345-
09.2019.4.01.3200 da Justiça Federal do Amazonas.
No processo no 10283.905702/2018-43, no qual se discute idêntica matéria no
Pedido de Ressarcimento de Cofins do 1o trimestre de 2015 (PER no
23006.72011.290415.1.5.19-0180) a recorrente obteve decisão favorável em
parte, prolatada pelo Superintendente da Receita Federal da 2a Região Fiscal, com
amparo no Parecer no 05, de 5 de outubro de 2020, da Divisão de Tributação
daquela Superintendência (colacionado a estes autos às e-fls. 1.599 a 1.611), na
qual se concluiu: a) pela manutenção das glosas referidas no ato impugnado; b)
pela alteração da situação das declarações de compensação para “não
homologadas”, assegurando ao sujeito passivo o direito de interpor manifestação
de inconformidade, nos termos do art. 135 da IN RFB no 1.717, de 2017.
Decisão Judicial sobre o Rito do PAF
Consta do sistema e-processo a informação de que se encontra vinculado ao
presente
processo
o
PAJ
no
10283.721425/2020-32
(processo
de
acompanhamento de ação judicial). Referido PAJ trata do mandado de segurança
(no 1008345-09.2019.4.01.3200) impetrado pela interessada, com pedido de
liminar, para que seja afastado o ato coator que considerou “não declaradas” as
DComp objetos dos seguintes processos administrativos: 10283.905700/2018-54,
10283.905701/2018-07,
10283.905702/2018-43,
10283.905703/2018-98,
10283.905704/2018-32,
10283.905705/2018-87,
10283.901644/2018-89,
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901644/2018-89
6
10283.905706/2018-21,
10283.905707/2018-76,
10283.905708/2018-11,
10283.905709/2018-65,
10283.905710/2018-90,
10283.905711/2018-34
e
10283.905712/2018-89.
A impetrante peticiona ainda ao Juízo que sejam retificados os respectivos
despachos decisórios proferidos nesses processos com fito de conferir a
oportunidade de apresentação de manifestação de inconformidade, nos termos do
§ 9o do art. 74 da lei no 9.430, de 1996, sendo submetido o contencioso ao rito do
Decreto no 70.235, de 1972, com a consequente concessão de efeito suspensivo
aos recursos administrativos interpostos nos referidos processos, até o julgamento
final por parte da última instância administrativa.
Em 25/03/2021 foi proferida sentença pelo Juízo da 9a Vara Federal da Seção
Judiciária do Amazonas (e-fls. 49 a 53 do PAJ no 10283.721425/2020-32), nos
seguintes termos:
“[...]
Ante o exposto, confirmando a medida liminar, CONCEDO A SEGURANÇA para
AFASTAR o ato coator que considerou “não declaradas” às declarações de
compensações objeto dos processos de crédito no 10283.905700/2018-54;
10283.905701/2018-07;
10283.905702/2018-43;
10283.905703/2018-98;
10283.905704/2018-32;
10283.905705/2018-87;
10283.901644/2018-89;
10283.905706/2018-21;
10283.905707/2018-76;
10283.905708/2018-11;
10283.905709/2018-65;
10283.905710/2018-90;
10283.905711/2018-34
e
10283.905712/2018-89, ante a ilegalidade do art. 76, VII da IN RFB no 1.717/17, e
DETERMINO que a Autoridade Coatora retifique os despachos decisórios com fito de
conferir a oportunidade de apresentação de manifestação de inconformidade nos
respectivos processos, nos termos do §9o do art. 74 da lei no 9.430/96, sendo
submetido o contencioso ao rito do Decreto no 70.235/72.
[...]”
Obteve, assim, decisão favorável em parte, no sentido de se atribuir a este e a
outros processos o rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. É o que
informa o Despacho da DRF de Manaus no 2/2021, de 4 de maio de 2021 (e-fls.
1.615 a 1.617), nos termos a seguir:
Alcança [a Decisão Judicial] os procedimentos formalizados nos processos
administrativos
nos.
10283.901644/2018-89;
10283.905700/2018-54;
10283.905701/2018-07;
10283.905702/2018-434;
10283.905703/2018-98;
10283.905704/2018-32;
10283.905705/2018-87;
10283.905706/2018-21;
10283.905707/2018-76;
10283.905708/2018-11;
10283.905709/2018-65;
10283.905710/2018-90; 10283.905711/2018-34; e 10283.905712/2018-89. (grifei)
[...]
Dentre
o
trâmite
administrativo,
os
processos
no
10283.905702/2018-43,
10283.905705/2018-87 e 10283.905711/2018-34, acima mencionados, foram
decididos em última instância, na modalidade processual regulada pela Lei no 9.784, de
27 de janeiro de 1999, comumente referida como Recurso Hierárquico. As citadas
decisões concluíram pelo entendimento, no contexto das particularidades dos casos
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901644/2018-89
7
concretos, de que os procedimentos analisados são enquadrados como “compensação
não homologada”. Com isso, permitiu-se ao interessado a apresentação de recurso
submetido ao contencioso administrativo fiscal, nos termos disciplinados pelo Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972. Desse modo, o objeto da ordem judicial já se
encontra atendido, em relação a esses três processos administrativos.
[...]
Desse modo, por força da ordem judicial, e ainda tendo em vista os ditames de
economia processual e celeridade, é de se concluir pela adoção de providências na
órbita administrativa, para que todos os processos referidos sejam tratados como
“compensação não homologada”, e ainda encaminhados para o órgão julgador, com
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para tramitarem sob o rito
disciplinado pelo Decreto no 70.235, de 1972.
Pelas razões acima aduzidas, esta 4a Turma de Julgamento da DRJ03 (Fortaleza-
CE) acolhe os recursos formulados pelo contribuinte como manifestação de
inconformidade, nos termos do art. 74, §§ 9o a 11 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, seguindo a discussão, pois, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972.
Esclareça-se que, a despeito dos recursos formulados no rito da Lei no 9.784, de
1999, terem logrado êxito quanto à possibilidade de adoção do rito processual do
Decreto no 70.235, de 1972 (segundo as decisões adotadas neste e nos processos
acima citados), não restaram confirmados quaisquer créditos passíveis de
ressarcimento, neste ou naqueles processos.
Superadas as questões preliminares sobre o rito a ser adotado para discussão da
presente contenda, tanto por meio de decisão administrativa como por decisão
judicial, nos termos em que acima explicitadas, passo a relatar a matéria de
mérito
relativo
ao
Pedido
Eletrônico
de
Ressarcimento
–
PER
no
38634.41107.101117.1.1.19-9490, objeto do presente processo.
Da Ação Fiscal
O Pedido Eletrônico de Ressarcimento em questão foi objeto de análise, em
tratamento manual, pelo Seort – Serviço de Orientação e Análise Tributária da
Delegacia da Receita Federal de Manaus-AM, haja vista que as informações
constantes do referido pedido não apresentam a fundamentação legal em que se
amparam e que as EFD – Contribuições do período não contemplam informações
escriturais obrigatórias. Segundo afirma a autoridade fiscal:
O contribuinte foi Intimado e Reintimado – Termos de Intimação e Reintimação Fiscal
SEORT/DRF/MNS No (s) 0138/2018, 0221/2018, 0222/2018, 0223/2018, 0073/2019 –
para que pudesse apresentar a fundamentação jurídica do pedido, bem como a
documentação fiscal comprobatória, para a fiscalização apurar a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado.
Foi verificado que as informações que deveriam espelhar os demonstrativos de
cálculos, bem como demais informações sobre a documentação fiscal de suporte dos
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901644/2018-89
8
lançamentos, que deveriam constar na EFD Contribuições, não foram devidamente
escrituradas, estando a dita obrigação acessória deserta das informações obrigatórias.
O Contribuinte foi inquirido a apresentar esclarecimentos sobre o tratamento tributário
dado aos valores pagos de PIS e COFINS na importação de Etanol Anidro. Bem como a
razão pela qual está sendo “Pedido de Ressarcimento” para os créditos em comento.
No Despacho Decisório Seort/DRF/MNS no 240, de 03/06/2019 (às e-fls. 1.282 a
1.302) conclusão da ação fiscal, a autoridade resume os motivos da negação ao
direito ao crédito pleiteado, nos termos abaixo:
Considerando que o Contribuinte foi Intimado e Reintimado para apresentar toda a
documentação fiscal comprobatória do direito creditório pleiteado, bem como
promover o correto preenchimento da EFD Contribuições (obrigação acessória onde
deve estar exaustiva e cabalmente demonstrada a apuração das contribuições ao PIS e
à COFINS). E até a presente data não apresentou a documentação comprobatória, nos
termos do art. 161 da Instrução Normativa da RFB no 1.717/2017.
Considerando também, que a totalidade das vendas realizadas pela pessoa jurídica,
aconteceram sob o regime do CST no 4 – “TRIBUTADO MONOFÁSICO” conforme
relatório de faturamento, extraído das notas fiscais eletrônicas de emissão da empresa,
anexado às folhas no 1049 a 1103. O que por óbvio nos leva a concluir que a
sistemática de apuração do PIS e da COFINS não se realiza pela sistemática da “Não
Cumulatividade”. Apesar de o contribuinte ao responder ao questionamento no
preenchimento do PER/DCOMP – “Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa” o que se
poderia reputar como uma espécie de falsa declaração.
Quanto aos créditos pleiteados sob a rubrica: “208 – Crédito vinculado à receita não
tributada no mercado interno – Importação” no montante de R$40.425.073,84.
Inicialmente o contribuinte ao ser inquirido sobre a fundamentação jurídica do “Pedido
de Ressarcimento”, responde que o mesmo se dá sob as Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003. Entretanto ao nos depararmos com a realidade das vendas realizadas
pela Pessoa Jurídica sob o regime da “Tributação Monofásica” o qual não se encontra
amparado por estas Leis, mas sim, encontra seu amparo legal na Lei no 11.727, de
23/06/2008, conversão com alterações da Medida Provisória no 413/2008.
Nesse momento cabe fazer um esclarecimento, bem como traçar um paralelo entre os
2 (dois) sistemas distintos e incomunicáveis, de apuração das contribuições ao PIS e à
Cofins, denominados: “Regime não-cumulativo” e “Regime Monofásico”.
“Regime Monofásico” – “Tributação diferenciada, também conhecida como incidência
monofásica ou concentrada, abrange um grupo de produtos que estão sujeitos à
aplicação de alíquotas específicas, diferentes das usuais de 0,65% e 3% (Regime
Cumulativo) e 1,65% e 7,6% (Regime Não Cumulativo). As diferenças desta sistemática
não se baseiam, no entanto, às alíquotas. A tributação diferenciada se assemelha
muito à substituição tributária, uma vez que o ônus tributário de toda a cadeia de
comercialização do produto também recai no fabricante ou importador. Basicamente,
fabricantes e importadores aplicam sobre as receitas auferidas nas vendas de tais
produtos alíquotas maiores às usuais, enquanto os demais contribuintes da cadeia de
comercialização (atacadistas e varejistas) tributam as receitas auferidas nas vendas
dos mesmos produtos com alíquota zero. O ônus do tributo, portanto, fica concentrado
no fabricante ou importador, motivo pelo qual esta sistemática é conhecida por
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901644/2018-89
9
“incidência monofásica”. Fonte: Manual do PIS e da COFINS – 4a edição 2013 – Fiscosft
Editora Ltda. – São Paulo/SP.
De forma que, conforme a resposta oferecida pelo contribuinte ao Termo de Intimação
Fiscal SEORT/DRF/MNS No 0222/2018, onde confirma a origem dos supostos créditos
tributários pleiteados, listados no “DEMONSTRATIVO DE IMPORTAÇÕES” anexado às
folhas 118-119, e que a tributação concentrada ocorreu no momento do despacho
aduaneiro da mercadoria, e com alíquotas diferenciadas (9,65% - Cofins e 2,10% - PIS).
Ato posterior, no momento da venda da mercadoria importada, o contribuinte o faz
sob o signo da “Tributação Monofásica”, conforme demonstrativo de faturamento do
“Etanol Anidro Granel Importado” às folhas 1104 a 1159, ou seja, sem tributação,
tendo em vista que a tributação já havia sido realizada no momento do despacho
aduaneiro e toda a cadeia de distribuição não deveria ser onerada.
Conclusivamente, pelo acima exposto o que se depreende é a subsunção do fato à
norma esculpida na Lei no 11.727/2008.
Sobre a receita de venda obtida com os demais produtos, não abrangidos na incidência
monofásica, o PIS e a COFINS seriam calculados na sistemática geral de incidência. Ou
seja, para o mesmo contribuinte poderá ter determinadas receitas sujeitas à incidência
monofásica (em função da mercadoria) e outras sujeitas ao regime geral (não
cumulativo), o que não é o caso da pessoa jurídica em tela, haja vista que todas as suas
vendas ocorreram sob a égide do sistema de incidência monofásica. Que caso a Receita
Federal do Brasil viesse a ressarcir os tributos pagos no momento do despacho
aduaneiro estaria isentando o produto, o que contraria frontalmente a Lei e a
sistemática de apuração.
Portanto, conclui-se com base no que foi apurado nos Autos do presente Processo
Administrativo Fiscal onde se procurou verificar a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, nos termos do art. 170 do CTN, que o Contribuinte NÃO logrou êxito na
comprovação, do Direito Creditório pleiteado, nos termos do art. 161 da Instrução
Normativa RFB no 1.717/2017, bem como não faz jus ao Reconhecimento do Direito
Creditório pleiteado, consequentemente à Compensação/Homologação, dos débitos
declarados nas Declarações de Compensações acostadas ao presente e-processo.
Em razão dos recursos interpostos, o Despacho Decisório DRF/MNS no 872, de
15/07/2020, adotando as conclusões do Parecer no 4, da DRF/MNS, de 15 de julho
de 2020, reformou o Despacho Decisório Seort/DRF/MNS no 240, de 03/06/2019,
originalmente prolatado naquela unidade, para, no mérito classificar como
passíveis de ressarcimento os créditos já registrados anteriormente.
Manifestação de Inconformidade
Cientificada do ato decisório acima referido em 04/06/2019 (e-fl. 1.305), a
interessada apresentou os recursos pertinentes, no rito da Lei no 9.784, de 1999,
ao Delegado da Receita Federal de Manaus (e-fls. 1.332 a 1.347 e 1.419 a 1.434) e
ao Superintendente Regional da Receita Federal da 2a Região Fiscal (e-fls. 1.516 a
1.541 e 1.580 a 1.597), este último em 07/04/2021, ora acolhidos, pelas razões já
expostas, como “manifestações de inconformidade”, em que, para suportar suas
alegações, trouxe à colação, além de doutrina, excertos de julgados
administrativos e judiciais, para defesa do mérito, nos termos resumidos a seguir:
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901644/2018-89
10
Invoca decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no processo
administrativo no 10283.901511/2013-06, por meio do Acórdão no 3402-
004.356, proferido pela 4a Câmara da 2a Turma Ordinária da 3a Seção do
CARF, onde a recorrente (a própria manifestante) logrou êxito no sentido de ter
reconhecido o direito ao crédito nas aquisições de álcool anidro a ser utilizado
como insumo na formulação de gasolina tipo C.
Defende a possibilidade de aproveitamento do crédito das contribuições
PIS/Pasep e Cofins nas aquisições, ainda que as vendas estejam sujeitas à
tributação monofásica (alíquota zero), segundo afirma, corroborada por
jurisprudência atual do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, do STJ e da Coordenação de
Tributação da Receita Federal – Cosit.
Afirma que o regime de incidência monofásica (ou tributação concentrada),
adotado para alguns produtos, a exemplo dos combustíveis, não afasta a
adoção do regime de incidência não cumulativa, dado que ambos seriam
regimes complementares e harmônicos, permitindo a apuração de créditos nos
termos dos arts. 3o das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, cujos
incisos amparariam a apuração de créditos, mesmo para as empresas que
vendam produtos sujeitos à incidência monofásica.
Nesse sentido a manifestante invoca a Solução de Consulta da Cosit no 184, de
2019 (publicada no D.O.U de 06/06/2019), lembrando que a mesma é de
observância obrigatória pela Receita Federal, nos termos do art. 9o da IN-RFB
no 1.396, de 2013.
Invoca ainda a Solução de Consulta Cosit no 06, de 13/01/2020 (publicada no
D.O.U de 11/02/2020), para reafirmar que o direito ao crédito aplicar-se-ia,
inclusive a comerciantes varejistas e não apenas a produtor ou importador de
combustíveis.
Recorre a decisões do Superior Tribunal de Justiça – STJ (AgInt no REsp no
1.514.333/CE. 1a Turma da 1a Seção do STJ. Rel. Min. Sérgio Kukina. DJ-e
04/02/2019), no sentido de que o benefício fiscal concedido pelo art. 17 da Lei
no 11.033, de 2004, asseguraria o seu direito de apurar créditos sobre as
aquisições de combustíveis, ainda que tenham sido tributadas à alíquota zero
na operação de revenda.
Pugna pela reforma do Despacho Decisório proferido pela DRF de Manaus, de
no 872, de 15/07/2020, defendendo a manutenção da totalidade dos créditos
apurados e requeridos por meio do presente pedido de ressarcimento, bem
como a homologação das compensações vinculadas.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, por meio do Acórdão no
103-008.463, de 21 de julho de 2022, decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901644/2018-89
11
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio, conforme
entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A GASOLINA.
PRODUTO ADQUIRIDO PARA REVENDA. IMPORTAÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO.
A pessoa jurídica, ainda que sujeita ao regime não cumulativo de apuração da
Cofins em relação a determinadas receitas, que exerce as atividades de
importação e distribuição de combustíveis, não pode descontar créditos relativos
à Cofins paga na importação do álcool a ser adicionado à gasolina, para posterior
revenda, por força da expressa vedação contida no art. 3o, inciso I, alínea b da Lei
no 10.833, de 2003.
Não se confundem a atividade de formulação de combustíveis, que é a produção
de gasolina “A” e de óleo diesel “A” exclusivamente por mistura mecânica de
correntes de hidrocarbonetos líquidos, com as atividades desenvolvidas pelo
distribuidor, que se resumem à mistura de gasolina “A” e etanol anidro
combustível, para obtenção da gasolina “C”, e à adição de biodiesel ao óleo diesel
“A” para a obtenção do óleo diesel “B”.
Segundo normas da Agência Nacional do Petróleo, a manifestante enquadra-se
como distribuidora da gasolina C e do óleo diesel B e não como produtora ou
formuladora de gasolina e óleo diesel (as produtoras produzem gasolina A e óleo
diesel A) e, portanto, não faz jus ao crédito previsto no art. 24 da Lei no 11.727, de
2008.
AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA. INSUMOS. PRODUTOS SUJEITOS A
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEIS.
É vedada a apuração de créditos sobre aquisição de bens sujeitos à incidência
monofásica, adquiridos para revenda, conforme exceção explicitamente prescrita
nos textos das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, porquanto
expressamente proibida pelo art. 3o, inc. I, alínea b, c/c o art. 2o, § 1o, inc. I e § 1o-
A das referidas leis.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Cofins nas
atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a
terceiros. Para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na
atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada
a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda.
REGIME NÃO CUMULATIVO. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de creditamento no âmbito do regime não-cumulativo são somente
as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar as
despesas, custos e encargos passíveis de creditamento.
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901644/2018-89
12
A regra geral é a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos aplicável
às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não-
cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades
estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da regra
geral nas hipóteses por elas alcançadas.
REsp no 1.221.170-PR. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. CRÉDITOS NÃO
VINCULADOS A INSUMOS. EFEITOS. INAPLICABILIDADE.
Impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, no âmbito
do REsp no 1.221.170-PR, a outros tipos de créditos que não o vinculado à
aquisição de insumos.
A necessidade ou a imprescindibilidade não são por si sós critérios para se
considerar que uma determinada despesa possa ter seu valor tomado como base
de cálculo dos créditos da não-cumulatividade, descontáveis das contribuições
devidas. É preciso que a hipótese de creditamento esteja expressamente prevista
no rol estabelecido pelas respectivas leis e que o gasto ou despesa a ser tomado
como base de cálculo dos créditos atenda ainda a cada um dos requisitos nelas
determinados.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE COFINS INCIDENTES SOBRE PRODUTOS
SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. INDEFERIMENTO.
Após a vigência do regime monofásico de incidência, não há previsão legal para o
pedido de ressarcimento da contribuição para a Cofins incidente sobre a aquisição
e revenda de combustíveis.
FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. PRODUTOS SUJEITOS A INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
É vedada a apuração de crédito sobre fretes suportados pelo distribuidor de
combustíveis na operação de revenda de produtos sujeitos à cobrança
concentrada ou monofásica da Contribuição para a Cofins.
FRETE NA AQUISIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE BENS PARA REVENDA ENTRE
ESTABELECIMENTOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O frete pago na aquisição de bens não comporta a apuração de crédito das
contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, em separado, por compor o custo de
aquisição do produto adquirido para revenda.
O frete incorrido no transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa não é passível de apuração de crédito, pois tal serviço é realizado
após a finalização do processo produtivo, não podendo ser classificado como
insumo, mormente tratando-se de atividade de distribuição de produtos sujeitos
à incidência monofásica.
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO. CRÉDITO SOBRE VALOR DE AQUISIÇÃO E ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO.
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901644/2018-89
13
É vedada a apuração de crédito sobre o valor de aquisição de máquinas,
equipamentos e outros bens destinados ao ativo imobilizado, bem como sobre os
encargos de depreciação sobre tais bens, na atividade de distribuição de
combustíveis, bem como em qualquer outra atividade comercial.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Considerando as disposições dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
cabe ao contribuinte, no momento da apresentação da manifestação de
inconformidade, trazer aos autos todos os motivos de fato e direito em que se
fundamenta, pontos de discordância e as razões e provas que possuir, precluindo
o direito de o manifestante apresentar prova documental em outro momento
processual, salvo se incorridas as situações especiais previstas.
INTIMAÇÕES DIRIGIDAS AOS ADVOGADOS. DESCABIMENTO No processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente Petróleo Sabbá S/A interpôs Recurso Voluntário, alegando, em breve
síntese, o seguinte:
O presente recurso busca, antes de mais nada, que o CARF corrija um flagrante
erro procedimental incorrido no curso deste processo pela DRJ, notadamente ao
“converter” ex officio e sponte própria o recurso hierárquico (fls. 1580/1597)
interposto pela RECORRENTE com base na Lei 9784/99 e dirigido ao
Superintendente da SRRF02, em manifestação de inconformidade (art. 74, §9o da
Lei 9.430/96), descumprindo claramente a ordem judicial (DOC. 01) proferida em
favor
da
RECORRENTE
no
Mandado
de
Segurança
1008345-
09.2019.4.01.3200/AM, cujo teor determinou que fosse assegurado à
RECORRENTE “a oportunidade de apresentação de manifestação de
inconformidade nos respectivos processos, nos termos do §9o do art. 74 da lei n.
9.430/96”.
Ou seja, a pretexto de dar cumprimento à referida ordem judicial, ao invés de
intimar a RECORRENTE para apresentar manifestação de inconformidade (assim
como
ocorreu
com
os
idênticos
PAT’s
10283.905702/2018-43,
10283.905705/2018-87 e 10283.905711/2018-34), resolveu, insiste-se, ex officio e
sponte própria, “transformar” o recurso hierárquico que havia sido interposto pela
RECORRENTE em manifestação de inconformidade, o que óbvia e ululantemente
não é possível, pois se tratam peças distintas, com matérias de defesas distintas,
objetos distintos, prazos distintos, pedidos distintos, fundamentos distintos, ritos
distintos, etc., etc.
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901644/2018-89
14
Na improvável hipótese dessa estapafúrdia “gambiarra” processual vir a ser
chancelada/aceita pelo CARF, a RECORRENTE ainda irá demonstrar que a decisão
recorrida deverá ser anulada em virtude de seus fundamentos serem totalmente
inovadores e distintos daqueles constantes no despacho decisório inicial (fls.
1280/1302), o que igualmente prejudicou o direito fundamental à AMPLA defesa
da RECORRENTE, constitucionalmente assegurado em cláusula pétrea (art. 5, LV,
da CF/88).
Por fim, ainda que se decida por não anular o r. acórdão, a RECORRENTE irá
defender a necessidade de o mesmo ser integralmente reformado, eis que os
créditos pleiteados no presente PER são hígidos e plenamente válidos, não
podendo prevalecer tanto as razões constantes no despacho decisório inicial,
quanto aqueles (inéditos) fundamentos presentes no acórdão ora recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
1.1 DA IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER RECURSO HIERÁRQUICO INTERPOSTO COM BASE
NA LEI N. 9.784/99 COMO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (ART. 74, §9o, DA
LEI N. 9.430/96) – EVIDENTE ERRO NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL
Conforme supra relatado, ao apreciar o Pedido de Ressarcimento formulado pela
recorrente, e as correspondentes Declarações de Compensação - DComps, a autoridade fiscal
concluiu que os créditos pleiteados não eram passíveis de ressarcimento, em razão das vedações
contidas nos arts. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 e, portanto, nos termos do art. 441,
combinado com o art. 76, inc. VII2 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017,
emitiu o Despacho Decisório SEORT/DRF/MNS no 240/2019, em que considerou “não declaradas”
as DComps.

1 Art. 44. O disposto nesta Seção aplica-se somente às hipóteses em que a legislação autoriza a apuração de créditos
do regime de incidência não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Parágrafo único. Os créditos a que se refere o caput poderão ser objeto de ressarcimento ou compensação somente
nos casos previstos na legislação.
2 Art. 76. Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo e no art. 75, a compensação é vedada e será
considerada não declarada quando tiver por objeto: [...] VII - o crédito que não seja passível de restituição ou de
ressarcimento;
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901644/2018-89
15
Conforme se verifica do artigo 74 da Lei no 9.430/96, as decisões de “Compensação
Não Homologada” e “Compensação Não Declarada” apresentam efeitos jurídicos distintos e estão
submetidas a processos administrativos também distintos, ex vi:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901644/2018-89
16
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo.
Tal tratamento normativo distinto foi assim disciplinado pela Instrução Normativa
RFB no 1.717/17 – vigente à época dos fatos:
Da Compensação Não Homologada
Art. 73. O sujeito passivo será cientificado da não homologação da compensação e
intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no
prazo de 30(trinta) dias, contado da data da ciência do despacho de não
homologação.
[...]
Da Compensação Não Declarada
Art. 75. É vedada e será considerada não declarada a compensação nas hipóteses
em que o crédito:
[...]
Art. 76. Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo e no art.
75, a compensação é vedada e será considerada não declarada quando tiver por
objeto:
[...]
VII - o crédito que não seja passível de restituição ou de ressarcimento;
[...]
Da Aplicação do Processo Administrativo Fiscal
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de
ressarcimento ou pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do
despacho que não homologou a compensação por ele efetuada, apresentar
manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido ou a não
homologação da compensação, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972.
[...]
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência
material em razão da natureza do direito creditório em litígio.
[...]
Art. 136. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), nos termos do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901644/2018-89
17
Parágrafo único. Não caberá recurso de ofício da decisão que considerar
procedente manifestação de inconformidade em processos relativos a restituição,
ressarcimento, reembolso ou compensação.
Art. 137. A manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, bem como o recurso contra a decisão que julgou improcedente
essa manifestação de inconformidade, enquadram-se no disposto no inciso III
do art. 151 do CTN relativamente ao débito objeto da compensação.
[...]
Art. 138. É facultado ao sujeito passivo apresentar recurso, nos termos do art. 56
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, contra a decisão que:
I - indeferiu o pedido de habilitação de crédito decorrente de ação judicial; ou
II - considerou não declarada a compensação.
§ 1o O recurso deve ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, contado da data
da ciência da decisão recorrida, nos termos dos arts. 56 a 65 da Lei no 9.784, de
1999.
§ 2o O recurso será apreciado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
§ 3o Na hipótese de não reconsideração da decisão, o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil encaminhará o recurso ao titular da unidade.
Art. 139. Os recursos fundamentados no art. 56 da Lei no 9.784, de 1999, contra
decisões originadas em unidades locais, são decididos, em última instância,
pelos titulares das Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil.
Inconformada com o Despacho Decisório SEORT/DRF/MNS no 240/2019, com fulcro
nos artigos 56 a 65 da Lei no 9.784/99 e no art. 138 da Instrução Normativa RFB no 1.717/17, a
recorrente interpôs Recurso Hierárquico (fls. 1.332 a 1.347), pleiteando o seguinte:
Ante o exposto, preliminarmente, a RECORRENTE respeitosamente requer a VOSSA
SENHORIA que outorgue o efeito suspensivo ao presente recurso, com base no
parágrafo único do artigo 61 da Lei no 9.748/99, tendo em vista a comprovação
do justo receio de difícil ou incerta reparação na execução do Despacho Decisório
SEORT/DRF/MNS no 240/2019 ora recorrido (fls.1282/1301), materializado na
indicação da remessa do valor dos débitos tidos como não declarados para
cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa da União pela Procuradoria da
Fazenda Nacional.
No mérito, pugna-se pelo provimento do presente Recurso Hierárquico para
reconsiderar/reformar o Despacho Decisório SEORT/DRF/MNS no 240/2019, para
afastar a errônea premissa nele contida de que não seriam passíveis de
ressarcimento os créditos de PIS/COFINS apurados na sistemática da não-
cumulatividade quando as receitas do contribuinte decorrem de vendas sujeitas ao
regime monofásico, pois esse entendimento confronta a Solução de Consulta Cosit
no 184/19 (Doc. no 04) – de observância vinculante aos fiscais da RFB – , diversos
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901644/2018-89
18
precedentes do STJ e do CARF acima referenciados, devendo ser reconhecido o
direito creditório objeto do “PER” no 23424.10738.181217.1.3.19-3889 e
homologada
a
“DCOMP’s”
nos
23424.10738.181217.1.3.19-3889,
04566.37126.211217.1.3.19-2097,
16975.92081.291217.
1.3.19-9601,
26248.53431.040118.1.3.19-2044,
05552.72481.050218.1.7.19-6812,
10288.11032.240118.1.3.19-0375,
24537.68077.050218.
1.3.19-0301,
34779.26586.080218.1.3.19-0145,
09871.17754.160218.1.3.19-8991,
34611.81991.
230218.1.3.19-5285,
25211.58251.230218.1.3.19-0768,
00740.73762.050318.1.3.19-7409,
01117.97544.190318.1.3.19-1334
e
23828.49343.230318.1.3.19-9050.
Subsidiariamente, pugna pela reconsideração/reforma do Despacho Decisório
SEORT/DRF/MNS no 240/2019, ao menos para que seja conferido o direito de
interposição de manifestação de inconformidade, nos termos do art. 135 da IN
RFB no 1.717/17 e art. 74, §9o da Lei no 9.430/96.
Ato contínuo, foi proferido o Despacho Decisório SEORT/DRF/MNS no 290/19, no
qual o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, aprovou a INFORMAÇÃO FISCAL
SEORT/DRF/MNS no 0276/2019, e decidiu “NEGAR o Pedido de Reconsideração da Decisão
proferida no Despacho Decisório SEORT/DRF/MNS N° 0240/2019, da empresa PETRÓLEO SABBA
S/A, CNPJ 04.169.215/0001-91, no processo n° 10283.901644/2018-89”.
Em face do referido Despacho Decisório, com fulcro nos artigos 56 a 65 da Lei no
9.784/99 e nos art. 138 e 139, ambos da Instrução Normativa “IN” RFB no 1.717/17, a recorrente
interpôs Recurso Hierárquico ao Superintendente, pleiteando o seguinte:
1) Inicialmente, por conta do exposto nos Capítulos I, II, III.1, IV.1.1, IV.1.2, IV.2.1,
IV.2.2 e V, atribua efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 61,
par. único, da Lei no 9.784/99;
2) Preliminarmente ao mérito:
2.A) por conta do exposto nos Capítulos I, II, III.1 e IV.1.1, dê provimento ao
presente recurso, para declarar a nulidade do Despacho Decisório
SEORT/DRF/MNS no 290/2019 (fls.1.510), ante a violação do art. 13, II, da Lei
no 9.784/99;
2.B) subsidiariamente ao item “2.A)” acima, por conta do exposto nos Capítulos
I, II, III.1 e IV.1.2, dê provimento ao presente recurso, para declarar a nulidade
do Despacho Decisório SEORT/DRF/MNS no 290/2019 (fls.1.510), ante a
violação do art. 7, III, da Portaria DRF/MNS no 71, de 09/06/2014;
3) subsidiariamente aos itens “2.A)” e “2.B)” acima, por conta do exposto nos
Capítulos I, II, III.1 IV.2.1, IV.2.2 e IV.2.3, dê provimento ao presente recurso para
reconsiderar/reformar o Despacho Decisório SEORT/DRF/MNS no 290/2019
(fls.1.510), para afastar a errônea premissa nele contida de que não seriam
passíveis de ressarcimento os créditos de PIS/COFINS apurados na sistemática da
não-cumulatividade quando as receitas do contribuinte decorrem de vendas
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901644/2018-89
19
sujeitas ao regime monofásico, pois esse entendimento confronta a Solução de
Consulta COSIT no 184/19 – de observância vinculante aos fiscais da RFB – ,
diversos precedentes do STJ e do CARF acima referenciados, devendo ser
reconhecido o direito creditório objeto do PER no 23424.10738.181217.1.3.19-
3889
e
homologada
a
DCOMP’s
no
23424.10738.181217.1.3.19-3889,
04566.37126.211217.1.3.19-2097,
16975.92081.291217.
1.3.19-9601,
26248.53431.040118.1.3.19-2044,
05552.72481.050218.1.7.19-6812,
10288.11032.240118.1.3.19-0375,
24537.68077.050218.
1.3.19-0301,
34779.26586.080218.1.3.19-0145,
09871.17754.160218.1.3.19-8991,
34611.81991.
230218.1.3.19-5285,
25211.58251.230218.1.3.19-0768,
00740.73762.050318.1.3.19-7409,
01117.97544.190318.1.3.19-1334
e
23828.49343.230318.1.3.19-9050;
4) Subsidiariamente aos itens “2.A)”, “2.B)” e “3)” acima, por conta do exposto nos
Capítulos I, II, III.1 IV.2.1, IV.2.2 e IV.2.3, dê provimento ao presente recurso para
reconsiderar/reformar o Despacho Decisório SEORT/DRF/MNS no 290/2019
(fls.1.510), de modo a classificar as compensações como “não homologadas”,
assegurando o direito de interposição de manifestação de inconformidade, nos
termos do art. 135 da IN RFB no 1.717/17 e art. 74, §9o da Lei no 9.430/96.
5) Subsidiariamente aos itens “2.A)”, “2.B)”, “3)” e “4)” acima, por conta do
exposto nos Capítulos I, II, III.1 e IV.2.3, dê provimento ao presente recurso para
anular o Despacho Decisório SEORT/DRF/MNS no 290/2019 (fls.1.510), e
determinar que o responsável pela elaboração do mesmo se manifeste
especificamente sobre as notas fiscais acostadas em nas fls. 350 a 1.048, tidas
como não apresentadas pela RECORRENTE.
Com base no Parecer DRF/MNS no 4, de 15/07/2020 (Fls. 1.553 a 1.570), foi
proferido o Despacho Decisório DRF/MNS no 872/2020 (e-fls. 1.571 a 1.572), por meio do qual
aquela unidade administrativa acolheu em parte as razões da recorrente e reformou o Despacho
Decisório Seort/DRF/MNS no 240, de 03/06/2019, decidindo no sentido de considerar parte dos
créditos (energia elétrica e custo de aquisição e encargos de depreciação apurados sobre alguns
bens do ativo) como passíveis de ressarcimento. Eis o inteiro teor do Despacho Decisório
DRF/MNS no 872, de 15 de julho de 2020:
Aprovo os termos do Parecer no 4/DRF/MNS, de 15 de julho de 2020, o qual adoto.
Com base na competência conferida pelo art. 340 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430, de
9.10.2017, e tendo em vista o disposto nos arts. 56 a 65 da Lei no 9.784, de
29.1.1999, e nos arts. 44 a 59 da IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, decido
da seguinte maneira:
a) Nas questões preliminares:
a.1) Rejeitar o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do
processo;
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901644/2018-89
20
a.2) Rejeitar o pedido de nulidade do Despacho Decisório Seort/DRF/MNS no
240/2019 e Despacho Decisório/Seort/DRF/MNS no 290, de 2019.
b) No mérito:
b.1) Dar provimento parcial ao recurso, para reformar a decisão contida no
Despacho Decisório/Seort/DRF/MNS no 240/2019, e alterar a classificação
adotada em relação aos créditos pleiteados, de “créditos não passíveis de
ressarcimento” para “créditos passíveis de ressarcimento”, relativamente aos
seguintes elementos:
• Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor: R$ 18.627,05;
• Máquinas, equipamentos e outros bens do ativo imobilizado (crédito com base
no valor de aquisição): R$ 131.245,37;
• Máquinas, equipamentos e outros bens do ativo imobilizado (crédito sobre
encargos de depreciação): R$ 38.393,38;
• Total: R$ 188.265,80.
b.2) Negar provimento ao recurso, mantendo a natureza da decisão contida no
Despacho Decisório/Seort/DRF/MNS no 240/2019, com a classificação de “créditos
não passíveis de ressarcimento”, em relação à parcela do crédito pleiteado
decorrente dos valores a título de:
• "Aquisição de bens para revenda",
• "Aquisição de bens utilizados como insumos,
• "Aquisição de serviços utilizados como insumo", e
• "Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda”.
c) Decido ainda, efetuar o envio do processo à EQREC – Equipe de Reconhecimento
do Direito Creditório -, para operacionalização das seguintes providências:
c.1) confirmação da procedência dos valores que, nos termos desta Decisão, foram
classificados como passíveis de ressarcimento;
c.2) efetivação da compensação dos débitos objeto das declarações de
compensação, até o montante que seja abrangido pelo total dos créditos
admitidos e confirmados;
c.3) ciência do contribuinte, quanto ao cabimento de recurso ao Superintendente
Regional da 2o Região Fiscal, em última instância, nos termos dos arts. 56 a 65 da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no prazo de dez dias, relativamente à parte
do pleito não deferida.
Inconformada, a recorrente interpôs novo Recurso Hierárquico ao Superintendente
(fls. 1580 a 1597), pleiteando o seguinte:
Por todo o exposto no presente recurso, pugna a RECORRENTE que esta D. SRRF
reforme o item “b.2)” do Despacho Decisório ora impugnado, de modo a cancelar
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901644/2018-89
21
as glosas promovidas pela DRF/MNS, pois a fundamentação adotada para negar o
direito creditório pleiteado pela RECORRENTE está completamente ultrapassada,
viciada e é ilegal, indo de encontro com a Constituição Federal, com as leis em
geral, com a melhor doutrina sobre o tema, com inúmeros precedentes do CARF,
CSRF e do STJ, além de divergir do recente posicionamento adotado pela própria
RECEITA FEDERAL nas Soluções de Consulta COSIT no 182/2019 e 06/2020.
Subsidiariamente, também pelas razões apresentadas no presente recurso, pede-
se que esta D. SRRF altere a classificação das compensações realizadas pela
RECORRENTE, de “não-declaradas” para “não-homologadas” – na esteira do
Parecer no 5 SRRF02/DISIT, de 05/10/2020(Doc. 01) –, assegurando o direito da
RECORRENTE à interposição de manifestação de inconformidade, nos termos do
art. 135 da IN-RFB no 1.717/17 e art. 74, §9o da Lei no 9.430/96.
Antes de apreciado o referido recurso, foi proferida sentença no Mandado de
Segurança no 1008345-09.2019.4.01.3200, em trâmite perante a 9a Vara Federal da Seção
Judiciária do Amazonas (fls. 1788 a 1793), nos seguintes termos:
Ante o exposto, confirmando a medida liminar, CONCEDO A SEGURANÇA para
AFASTAR o ato coator que considerou “não declaradas” às declarações de
compensações objeto dos processos de crédito no 10283.905700/2018-54;
10283.905701/2018-07;
10283.905702/2018-43;
10283.905703/2018-98;
10283.905704/2018-32;
10283.905705/2018-87;
10283.901644/2018-89;
10283.905706/2018-21;
10283.905707/2018-76;
10283.905708/2018-11;
10283.905709/2018-65;
10283.905710/2018-90;
10283.905711/2018-34
e;
10283.905712/2018-89, ante a ilegalidade do art. 76, VII da IN RFB no 1.717/17,
e DETERMINO que a Autoridade Coatora retifique os despachos decisórios com
fito de conferir a oportunidade de apresentação de manifestação de
inconformidade nos respectivos processos, nos termos do §9o do art. 74 da lei
no 9.430/96, sendo submetido o contencioso ao rito do Decreto no 70.235/72.
(Grifamos)
Considerando que a decisão não havia sido cumprida em âmbito administrativo, foi
proferido despacho judicial (fls. 1794 a 1796), nos seguintes termos:
No id. 103863888 consta decisão que concedeu o pedido liminar para que a
autoridade coatora passasse a atribuir efeito suspensivo aos recursos
administrativos protocolados pela impetrante.
Posteriormente, foi exarado Sentença (id. 290081848) que confirmou a liminar e
concedeu a segurança para que a autoridade coatora retificasse os despachos
decisórios com o fito de conferir à impetrante a oportunidade de apresentação de
manifestação de inconformidade.
A impetrante manifestou-se (id. 535222872) alegando e comprovando
descumprimento das ordens judicias.
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901644/2018-89
22
Pois bem. Considerando que não houve recursos interpostos em face da decisão
liminar e da sentença que confirmou a liminar, intime-se a Ré para que manifeste-
se no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sobre o alegado descumprimento, e
comprove, no mesmo prazo: i. a retificação dos despachos decisórios que
consideraram as compensações como "não declaradas", com a consequente
abertura de prazo para apresentação de defesa administrativa pela impetrante
(manifestação de inconformidade); ii. a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários aqui discutidos até decisão final das sobreditas manifestações de
inconformidade; iii. a retirada do registro da impetrante no CADIN com relação
aos processos administrativos objeto do presente mandamus; iv. a inexistência de
óbices à renovação da certidão de regularidade fiscal da impetrada com relação
aos processos administrativos objeto da presente demanda.
Cumpra-se com urgência. (Grifamos)
Em cumprimento à decisão judicial, foi proferido o Despacho DRF/MNS no 002/2021
(fls. 1615 a 1617), nos seguintes termos:
A decisão judicial determinou a retificação dos despachos decisórios que haviam
enquadrado como “compensação não declarada” os objetos das Dcomp. Dessa
retificação, deve resultar oportunidade para que o interessado possa apresentar
manifestação de inconformidade sob o rito do contencioso administrativo,
disciplinado pelo Decreto no 70.235, de 1972.
Essa decisão judicial abrange os todos os processos referidos, e suplanta
entendimentos em sentido diferente na esfera administrativa. A par disso, é de se
verificar, conforme descrito no item 5 acima, que nesse particular a própria
administração manifestou, em sede de última instância de recurso hierárquico em
relação aos três processos referidos, o entendimento condizente com aquele
contido na ordem judicial.
Desse modo, por força da ordem judicial, e ainda tendo em vista os ditames de
economia processual e celeridade, é de se concluir pela adoção de providências
na órbita administrativa, para que todos os processos referidos sejam tratados
como “compensação não homologada”, e ainda encaminhados para o órgão
julgador, com suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para tramitarem
sob o rito disciplinado pelo Decreto no 70.235, de 1972.
Diante de tal despacho, a D. 4a Turma de Julgamento da DRJ03 (Fortaleza-CE)
acolheu os Recursos Hierárquicos interpostos pelo contribuinte, com base nos artigos 56 a 65 da
Lei no 9.784/99 e nos art. 138 e 139, ambos da Instrução Normativa “IN” RFB no 1.717/17, como
manifestação de inconformidade, e proferiu o v. acórdão recorrido, no qual julgou improcedente a
suposta “manifestação de inconformidade”, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente pleiteia a anulação do v. acórdão
recorrido, para que a DRJ promova novo julgamento após oportunizar a ela a possibilidade de
apresentar manifestação de inconformidade, com base nos seguintes argumentos:
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901644/2018-89
23
A primeira pergunta que se faz é: Foi dado cumprimento à ordem judicial em
questão? Diga-se, foi aberto prazo para a RECORRENTE apresentar manifestação
de inconformidade? A resposta é NÃO!
[...]
V.SAS. é claro e evidente que por mais nobre que se busque “economia processual
e celeridade”, não se pode criar uma anomalia processual como a presente, de
transformar um recurso hierárquico em manifestação de inconformidade
partindo-se da premissa que a única diferença entre ambos seria o efeito
suspensivo. As diferenças entre ambos recursos são gritantes:

Ou seja, se tratam peças distintas, com matérias de defesas distintas, objetos
distintos, prazos distintos, pedidos distintos, fundamentos distintos, ritos distintos,
etc.
Essa inovação processual promovida pela DRJ de “recepcionar” o recurso
hierárquico como manifestação de inconformidade:
(i) não possui qualquer previsão legal;
(ii) não é o que está consignado na sentença proferida pelo poder judiciário no
referido MS; e, acima de tudo;
(iii) cerceou o direito de defesa da RECORRENTE, que preparou um recurso
totalmente diverso, obedecendo a um prazo diverso, para impugnar uma matéria
diversa, etc. etc., sequer se oportunizando o mínimo: permitir que o contribuinte
aditasse o referido recurso hierárquico para adaptar a defesa ao novo cenário de
não homologação das DCOMP’s.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Ora, a sentença proferida no Mandado de Segurança no
1008345-
09.2019.4.01.3200/AM é clara ao conceder a segurança para determinar que a autoridade
administrativa retifique o despacho decisório proferido nos processos alcançados pela demanda
judicial, entre eles o presente, “com fito de conferir a oportunidade de apresentação de
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901644/2018-89
24
manifestação de inconformidade nos respectivos processos, nos termos do §9o do art. 74 da lei
no 9.430/96, sendo submetido o contencioso ao rito do Decreto no 70.235/72”.
Ainda mais incontestável é o despacho judicial que determina o cumprimento da
sentença pela autoridade administrativa, exigindo a comprovação da “retificação dos despachos
decisórios que consideraram as compensações como "não declaradas", com a consequente
abertura de prazo para apresentação de defesa administrativa pela impetrante (manifestação
de inconformidade)”.
Ao acolher os Recursos Hierárquicos interpostos pela recorrente, com base nos
artigos 56 a 65 da Lei no 9.784/99 e nos art. 138 e 139, ambos da Instrução Normativa “IN” RFB no
1.717/17, como se “manifestação de inconformidade” fossem, o v. acórdão recorrido não só
descumpriu frontalmente a decisão judicial que determinava expressamente a abertura de prazo
para apresentação da manifestação de inconformidade, como cerceou o direito de defesa da
recorrente, ao pretender equiparar recursos com hipóteses de cabimento, matérias de defesa,
ritos processuais, regramentos legais, instâncias de julgamento e objetos de todo distintos.
Diante do exposto, restando configurada a preterição do direito de defesa que
enseja a nulidade do r. decisum, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/723, voto
por acolher a preliminar de nulidade, para o fim de anular o v. acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos à DRF para, em cumprimento à decisão judicial, retificar o Despacho Decisório
Seort/DRF/MNS no 240, de 03/06/2019 e intimar a recorrente para apresentar manifestação de
inconformidade, nos termos do artigo 74, §§7o e 11, da Lei no 9.430/96, com a posterior realização
de novo julgamento.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e acolher a preliminar
de nulidade, para o fim de anular o v. acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à DRF
para, em cumprimento à decisão judicial, retificar o Despacho Decisório Seort/DRF/MNS no 240,
de 03/06/2019 e intimar a recorrente para apresentar manifestação de inconformidade, nos
termos do artigo 74, §§7o e 11, da Lei no 9.430/96, com a posterior realização de novo julgamento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

3 Art. 59. São nulos: [...] II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Fl. 1822
DF CARF MF
Original